Tribunal: CARF
Processo: 12448.726200/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.726200/2013-49
RESOLUÇÃO
1101-000.215 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRITISH AMERICAN TOBACCO AMERICAS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 12 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 2414-2441) interposto contra acórdão da 3a
Turma da DRJ/BHE (e-fls. 2391-2404) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 673-694)
Fl. 2770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.215 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726200/2013-49
2
apresentada em face de autos de infração de IRP/CSLL (e-fls. 610-622) relativos ao ano-calendário
2009 em que se apontam as seguintes infrações:
0001 CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO COMPROVADOS
Custos e/ou Despesas escriturados na Conta 001550361 - Consultoria Eventual
considerados não comprovados, conforme demonstrado no Termo de Verificação
Fiscal, parte integrante do presente Auto de Infração
0002 CUSTOS/DESPFSAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NAO DEDUTÍVEIS
Custos e/ou Despesas escriturados nas Contas 0015699100 - Viagens
internacionais, 0015700000 -Passagens Aéreas Internacionais, 0015700100 -
Hospedagem Viagens internacionais, considerados como nao necessários,
conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do
presente Auto de Infração.
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 589-607) narra os seguintes fatos principais:
Após análise de toda documentação apresentada, até a presente data,
verificamos os fatos abaixo descritos:
1. Quanto à apresentação da documentação comprobatória e da comprovação
da efetividade dos serviços prestados, solicitados no item 1 do TIF 04:
(...)
b) Relativamente aos lançamentos escriturados na Conta 001550361 –
Consultoria Eventual, abaixo identificados

- Que foram apresentados os contratos firmados com Sabóia e Associados,
Watson Wyatt do Brasil Ltda., juntamente com um projeto e também com Branco
Consultores Tributários Ltda., juntamente com a NF 009111.
Após consulta ao sistema DIRF da RFB, confirmamos que os valores da NF 829, de
Saboia e Assoc., 004365 de Watson Wyatt Brasil e da NF 9111 de Branco
Consultores foram informados nas respectivas DIRF, desta forma estamos
considerando como comprovadas tais despesas.
Fl. 2771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.215 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726200/2013-49
3
Estamos considerando como não comprovadas as demais despesas, em função da
não apresentação de qualquer documento.
(...)
Após análise da documentação/justificativa apresentada o respeito dos
lançamentos escriturados a título de despesas de viagens nas Contas 0015699100
• VIAGENS INTERNACIONAIS. 0015699700 - Passagens Aéreas Nacionais.
0015700000 - Passagens Aéreas Internacionais e 0015700100 - Hospedagem
Viagens Internacionais, verificamos que para a própria empresa, conforme consta
no documento de Política Corporativa, a prestação de conta deverá ser
apresentada ao departamento administrativo onde o funcionário está lotado, com
a seguinte composição: motivo da viagem, resumo das despesas, comprovante
das despesas efetuadas, inclusive de conversão de moedas, cópia do documento
de adiantamento, documento de caixa, elaborado pelo departamento de
contabilidade, com o total das despesas em reais.
Esta fiscalização, considerando que a dedutibilidade dos dispêndios realizados a
título de despesas operacionais requer sempre a prova documental hábil e idôneo
das respectivos operações e da necessidade às atividades da empresa ou à
respectiva fonte produtora (art. 299. do RIR/1999), e em função da documentação
apresentada, adotou os procedimentos a seguir demonstrados.
a) Conta 0015699100 - VIAGENS INTERNACIONAIS.
Relativamente aos lançamentos escriturados nesta conta, o sujeito passivo em
atendimento ao TIF 03 simplesmente apresentou as faturas do American Express,
e na resposta ao TiF 04, nenhum outro documento foi apresentado, desta forma
estamos considerando como não necessários os gastos efetuados a título de
Viagens internacionais, a seguir relacionados, no total de RS 708.532.24.
(...)
b) Conta 0015699700 - Passagens Aéreas Nacionais
Os custos relacionados na planilha anexa ao TIF 03 foram incluídos na folha de
pagamento e considerados comprovados pela fiscalização.
c) Conta 0015700000 - Passagens Aérea» Internacionais
Relativamente aos lançamentos escriturados nesta conta, o sujeito passivo em
atendimento ao TIF 03, simplesmente apresentou as faturas do Cartão de Crédito,
e na resposta ao TIF 04, apresentou para alguns o extrato de conta - EBTA e para
outros nada apresentou, conforme acima demonstrado, desta forma estamos
considerando como não necessários os gastos efetuados a título de Passagens
Aéreas Internacionais acima relacionados, no valor total de RS 1.934.887,49.
d) Conta 0015700100 - Hospedagem Viagens Internacionais
Relativamente aos lançamentos escriturados nesta conta, o sujeito passivo em
atendimento ao TIF 03, simplesmente apresentou as faturas do Cartão de Crédito,
Fl. 2772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.215 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726200/2013-49
4
e na resposta ao TIF 04, apresentou documentos comprobatórios de
pouquíssimos gastos, e para outros só apresentou o extrato ou o consolidado do
cartão, conforme informado na planilha "Hospedagens Viagens Internacionais",
em anexo. Desta forma considerando que o sujeito passivo não logrou exilo na
comprovação do motivo de tais gastos, estamos considerando como não
comprovada a necessidade desses custos, no total de RS 745.572,98.
Cabe observar que o pedido encaminhado por e-mail em 26/06/2013, de mais 30
(trinta) dias de prazo para apresentação da documentação solicitada no TIF 04
não foi concedido, em função de que o sujeito passivo já havia solicitado e
conseguido a prorrogação de 30 (trinta) dias para atendimento a este termo, não
tendo logrado êxito na comprovação da necessidade das despesas relacionados
com viagens ao exterior.
Em função dos fatos acima citados estamos promovendo o lançamento dos
créditos tributários devidos referentes ao imposto de Renda da Pessoa Jurídica e
da Contribuição Social sobre o Lucro líquido, por intermédio do processo
administrativo fiscal n°. 12448.726200/2013-49.
Inflações ao IRPJ e a CSLL
1) Curtos e/ou Despesas Não Necessárias
a) Conta 0015699100 - VIAGENS INTERNACIONAIS.
Considerando que só foram apresentadas as faturas do American Express, para
comprovar a necessidade de tais gastos para a manutenção da fonte produtora da
empresa, apesar das Intimações efetuadas nos TIF 03 e 04, estamos considerando
como não necessários os gostos efetuados a título de Viagens Internacionais, o
seguir relacionados, no total de RS 708.532,24.
(...)
b) Conta 0015700000 - Passagens Aéreas Internacionais
Considerando que visando comprovar a necessidade de tais gostos para a fonte
produtora da empresa, o sujeito passivo primeiramente apresentou as faturas do
Cartão de Crédito, e posteriormente em atendimento ao TIF 04, apresentou para
alguns o extrato de conta - EBTA e para outros nada apresentou, desta forma
estamos considerando como não necessários os gastos efetuados a título de
Passagens Aéreas internacionais, acima relacionados, no valor total de R$
1.934.887.49
(...)
c) Conta 0015700100 - Hospedagem Viagens Internacionais
Tendo em vista que em atendimento ao TIF 03 simplesmente apresentou as
faturas do Cartão de Crédito, e em atendimento ao TIF 04, comprovou a utilização
(eventos/treinamentos) de pouquíssimos gastos, e para os demais só apresentou
o extrato ou o consolidado do cartão, conforme informado na planilha
Fl. 2773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.215 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726200/2013-49
5
"Hospedagens viagens Internacionais", em anexo, estamos considerando como
não comprovada a necessidade dos custos o seguir relacionados, no total de R$
745.572,98.
2) Custos e/ou Despesas não comprovadas
a) Conta 001550361 – Consultoria Eventual

Lançamentos considerados não comprovados pela falta de apresentação da
documentação comprobatória e da efetividade do serviço prestado.
Não efetuamos consulta ao sistema DIRF, uma vez que nem ao menos foram
apresentados contratos, o que permitiria identificar o CNPJ da referida empresa.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação em que arguiu (A) necessidade
das despesas com viagens, passagens e hospedagens internacionais; (B) improcedência da glosa
das despesas com consultoria eventual.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2009 DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis as despesas que não estejam estreitamente vinculadas às
atividades da empresa e a manutenção de sua fonte produtiva, sendo admitidas
somente aquelas usuais ou normais aos tipos de transações, operações ou
atividades da pessoa jurídica.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário: 2009
Ementa: DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS. BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
INDEDUTIBILIDADE.
Aplicam-se à apuração da CSLL as mesmas normas de apuração estabelecidas para
o IRPJ, por força de disposição legal. Se a despesa não é necessária, não pode ser
considerada como despesa operacional quando da apuração do resultado do
exercício. Caso tenha reduzido o resultado indevidamente, deve ser adicionada,
tanto para a apuração do IRPJ quanto da CSLL.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que defendeu a
necessidade das despesas, bem como sua devida comprovação, para fins de dedutibilidade.
É o relatório.
Fl. 2774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.215 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726200/2013-49
6

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
Discute-se nestes autos duas infrações. A primeira se refere à glosa de despesas
consideradas não necessárias, basicamente relativas a despesas escrituradas em contas contábeis
a título de despesas com viagens (passagens, hospedagens e faturas de cartão de crédito). A
segunda, se refere a despesas consideradas não comprovadas, relativamente a determinadas
consultorias contratadas pela Recorrente.
No que diz respeito à primeira infração, identificou-se no TVF que a Recorrente, em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n. 3 (e-fls. 46-48) no qual se requereu “comprovar por
documentos hábeis e idôneos os lançamentos das contas contábeis Contas 0015699100 •
VIAGENS INTERNACIONAIS. 0015699700 - Passagens Aéreas Nacionais. 0015700000 - Passagens
Aéreas Internacionais e 0015700100 - Hospedagem Viagens Internacionais”, apresentou apenas,
basicamente, os extratos dos cartões de crédito (e-fls. 167-581) e esparsos tickets/recibos de
hospedagens e hotéis.
Antes de apresentar os referidos extratos, a Recorrente apenas informou (e-fls. 89-
98) que “as despesas de viagens tem finalidade exclusivamente negocial” que “resta comprovada
nas faturas dos cartões de crédito”.
A fiscalização, então, considerou que, para a própria empresa, de acordo com sua
política corporativa, caberia aos funcionários e à gestão da empresa a administração dos
documentos relacionados às despesas de viagem, considerando que a prestação de conta feita
pelos profissionais a ser apresentada junto ao departamento administrativo prevê a explicação do
motivo de viagem, resumo das despesas, comprovante das despesas, cópia do adiantamento,
documento de caixa e demais comprovantes.
Como não houve apresentação destes documentos, entendeu-se por considerar
não necessárias as despesas e, portanto, indedutíveis. Para a grande maioria dos lançamentos,
houve apenas a apresentação da fatura do cartão e, para alguns, um extrato de conta.
A DRJ, nesse sentido, consignou o seguinte:
16.1 Diversos documentos foram apresentados, contudo, algumas despesas
vieram acompanhadas somente das faturas/demonstrativos do cartão de crédito.
A fiscalizada foi novamente intimada a comprovar a necessidade das mesmas para
a atividade/manutenção da fonte produtora da empresa, ressalvando que, caso se
Fl. 2775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.215 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726200/2013-49
7
tratar de benefícios indiretos, informar/comprovar se para tais despesas foram
identificadas, os beneficiários das mesmas, bem como se tais valores foram
tributados na fonte.
16.2 Analisados os documentos apresentados pelo contribuinte o fisco constatou
que, para a Conta 0015699100 - VIAGENS INTERNACIONAIS, somente foram
apresentadas as faturas do cartão de crédito. O valor glosado importou em R$
708.532,24.
16.3 O impugnante tece diversas considerações acerca das atividades
operacionais do grupo. Para comprovar a necessidade das despesas, apresenta
diversos documentos, tais como CONTRATOS de prestação de serviços de
consultoria, descrição das faturas dos cartões de crédito, e diversos documentos
em língua estrangeira.
16.3.1 De pronto, cabe esclarecer que, para ter validade no processo
administrativo fiscal, a prova obtida no exterior, em idioma estrangeiro, deve ser
traduzida para o português por tradutor juramentado, seja ela produzida pelo
sujeito passivo ou por agente da administração tributária (art. 157 da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973; art. 224 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002, art. 18 do Decreto no 13.609, de 21 de outubro de 1943).
16.3.1.1 Neste contexto, os documentos em língua estrangeira apresentados pelo
impugnante, todos desacompanhados da tradução juramentada, não fazem prova
no presente processo e não serão apreciados.
16.4 Por outro lado, os demais documentos não comprovam a necessidade de tais
despesas, tendo em vista:
16.4.1 O contribuinte esclarece à fl. 89, que “presta serviços de consultoria e
assessoria para a controladora localizada em Londres, deslocando empregados
para as controladas presentes em diversos países da América do Sul e América
Latina”, e que as despesas “com passagens, consultorias, hospedagens são
essenciais para viabilização dessa prestação de serviço”.
16.4.1.1 Para comprovar a prestação de serviços apontada, a autuada apresenta
os contratos às fls. 746 à 755, firmado com empresas do grupo. Extraem-se dos
contratos apresentados as seguintes informações:
(...)
16.4.1.1 Tais documentos indicam a formalização do contrato de prestação de
serviços entre a autuada e empresas do grupo; o primeiro contrato tem previsão
de execução em 2008, período diverso da autuação, o segundo contrato tem
previsão para o período auditado e pressupõe a prestação de serviços na “Região
das Américas”. Contudo, não foram apresentadas as notas fiscais
correspondentes aos serviços prestados, nem tampouco identificada ou
comprovada a localização da prestação dos serviços.
Fl. 2776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.215 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726200/2013-49
8
16.4.1.2 Note-se que o impugnante menciona viagens realizadas por seu
funcionário a cidades fora do âmbito do contrato apresentado, como por exemplo
Londres (Reino Unido), Johannesburg (África do Sul) e Zurique (Suíça). Não foi
apresentada comprovação da prestação de serviços nestas localidades. Cabe
esclarecer que a existência de empresas do grupo nestas localidades não
comprova o exercício de atividades da empresa nestes locais e à época dos fatos
geradores apontados na autuação.
16.4.2 Os custos e/ou despesas referentes a “Conta 0015699100 - VIAGENS
INTERNACIONAIS”, e “Conta 0015700000 - Passagens Aéreas Internacionais” e
“Conta 0015700100- Hospedagem Viagens Internacionais”, apesar de constantes
das faturas de cartão de crédito, continuam sem comprovação da sua necessidade
nas atividades da empresa, tendo em vista que a maior parte dos documentos
apresentada está em língua estrangeira, sem a correspondente tradução
juramentada. Alguns poucos documentos grafados na língua nacional também
nada comprovam, tendo em vista que sequer restou comprovada a efetividade e
a localidade de prestação dos serviços correspondente, nem a qual pretenso
representante/funcionário da empresa está vinculada tal despesa.
17. O impugnante argumenta que o Decreto-lei (DL) n° 486, de 03.03.1969, que
trata das formalidades da escrituração mercantil, também prevê expressamente
que a contabilidade em ordem faz prova a favor da empresa.
De fato, a Recorrente trouxe aos autos contratos de prestação de serviço firmados
junto a empresas estrangeiras (traduzidos junto ao recurso voluntário, mediante tradução
juramentada), assim como documentos relativos ao escopo desses serviços, como planilhas
internas, apresentações, datas de reuniões, relatório final de consultoria (e-fls. 2508-2600).
Portanto, quanto à efetiva ocorrência de uma prestação de serviço pela Recorrente
a empresas no exterior, isto parece suficientemente seguro; que esses serviços podem envolver a
viagem de alguns funcionários ao exterior, também. Todavia, a questão não é saber se os serviços
existiram, já que não se trata de questionamento dos serviços em si, mas das despesas lançadas
contabilmente a título de VIAGENS INTERNACIONAIS.
Ainda na impugnação, havia apresentado a Recorrente os mesmos contratos (sem
tradução juramentada) (e-fls. 744-755) e uma espécie de recomposição dos valores das despesas
faturadas por cada funcionário, com os respectivos comprovantes (e-fls. 759-1548), a exemplo:
Fl. 2777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.215 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726200/2013-49
9

Juntou, ainda, lista de endereços dos escritórios da empresa ao redor do mundo (e-
fls. 1549-1801), bem como lista de funcionários da RAIS (e-fls. 1805-1853), a fim de comprovar
que os viajantes eram, em sua maioria, funcionários da empresa. Também anexou documentos
relativos aos projetos que justificariam os deslocamentos internacionais (e-fls. 1854-1925).
Juntou, ainda, e-mails e mensagens internas a justificar (e-fls. 1926-2265) o
contexto em que marcadas as viagens. Há, por exemplo, trocas de e-mail no seguinte sentido:

Portanto, parece evidente que os funcionários da Recorrente realizavam diversas
viagens ao exterior e que tais despesas eram custeadas pela Recorrente, através da
disponibilização de cartões corporativos nos quais os funcionários realizavam os pagamentos das
despesas de viagens. Há vasto acervo probatório nesse sentido.
Por outro lado, é bem verdade que não há uma correlação clara entre os valores
lançados das faturas de cartão de crédito como listadas no TVF e tais documentos. A prova
juntada pela Recorrente é robusta, mas encontra-se, de certa forma, “desorganizada”, não sendo
Fl. 2778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.215 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726200/2013-49
10
possível a este Julgador vincular diretamente os lançamentos contábeis às prestações de conta,
faturas, documentos de viagens, etc.
Não se descuide do fato de que tal documentação não foi apresentada na
fiscalização. Mas, por outro lado, há de se considerar que a glosa se deu por se considerar a
despesa como “não necessária”. E, se for possível vincular mais diretamente as viagens e
prestações de conta às atividades feitas pelos funcionários no bojo da prestação de serviço, há um
forte indício de que a despesa é de natureza operacional, necessária, e, portanto, dedutível.
Entendo, portanto, que não se trata propriamente de que a Recorrente não tenha
“apresentado qualquer documento” como mencionou a DRJ. Há um acervo probatório de
verossimilhança, acostado já no curso do contencioso administrativo, mas que não é suficiente
tampouco para dar plena e irrefutável materialidade à despesa.
Por outro lado, no que tange à infração relativa à não comprovação de despesas
com Consultorias Eventuais, entendeu a fiscalização que não houve apresentação de
documentação comprobatória, nem mesmo contratos.
Junto à impugnação, a Recorrente trouxe contrato firmado junto à empresa IBM
BRASIL e junto à SOUZA CRUZ, do mesmo grupo econômico (e-fls. 2290-2316). Anexou também
declaração da SOUZA CRUZ, prestadora do serviço, no sentido de que exigiu da Recorrente a
cobrança de determinado valor a título de reembolso de despesas no bojo do contrato firmado
entre as partes. Segundo a Recorrente, tal valor justificaria as despesas lançadas na Conta
Consultoria Eventual.
Trouxe ainda (e-fls. 2317-2385) documentos relativos à reembolso pago à BRITISH
AMERICAN TOBACCO, que também seria correspondente a uma das despesas glosadas.
Para essa infração, portanto, a Recorrente afirma que tais documentos são
vinculáveis às despesas glosadas. Assim como na documentação anteriormente mencionada, não
há uma correlação clara entre os valores lançados das faturas de cartão de crédito como listadas
no TVF e tais documentos. A prova juntada pela Recorrente é robusta, mas encontra-se, de certa
forma, “desorganizada”.
Nesse cenário, entendo que o mais prudente seria a conversão do processo em
diligência, a fim de que a autoridade de origem, analisando a documentação comprobatória
trazida no curso do contencioso administrativo, verifique, inclusive mediante intimação prévia da
Recorrente:
a) Intimar a Recorrente a, de forma organizada e sistemática, através do
cotejamento dos documentos e planilhas gerenciais, indicando suas páginas e
relação entre si, promover a vinculação dos documentos constantes dos autos
às tabelas de despesas glosadas constantes do TVF, indicando, com precisão, a
composição de cada lançamento glosado, e apontando onde se encontra a
documentação pertinente;
Fl. 2779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.215 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726200/2013-49
11
b) Diante da resposta da Recorrente, deve a fiscalização emitir Relatório
Conclusivo, apontando se, à luz de tais documentos, as despesas encontram-se
suficientemente provadas, tanto no aspecto quantitativo quanto qualitativo,
emitindo posição quanto à dedutibilidade das despesas.
Ao final, deve ser intimado o contribuinte a se manifestar no prazo de 30 (trinta)
dias.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 2780
DF CARF MF
Original